Tribunal: STF
Processo: ARE 1406593
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CASA DA MOEDA DO BRASIL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF. PROVA DOCUMENTAL SUPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. SICOBE. ART. 58-T DA LEI 10.833/03. RESSARCIMENTO DO CUSTO À CASA DA MOEDA. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA E BASE DE CÁLCULO POR INSTRUÇÃO NORMATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 97, IV, DO CTN. INOBSERVÂNCIA DO ART. 28, § 4º, DA LEI Nº 11.488/07. CAPACIDADE PRODUTIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS.



    1 - O STF já reconheceu à Casa da Moeda do Brasil prerrogativas de Fazenda Pública, como imunidade tributária e execução pelo regime de precatórios. Portanto, deve ser deferida a isenção de custas à Casa da Moeda, nos termos do art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996.



    2 - Não é relevante para a resolução da questão posta nos autos saber se a Ré/Apelada efetuou, eventualmente, algum pagamento a título de ressarcimento pelo uso do SICOBE, deduzindo tais valores, em razão destes pagamentos, da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS.



    3 - Na inicial, foi formulado pedido de condenação da Ré/Apelada ao pagamento de valores não recolhidos e, portanto, que não geraram direito de crédito algum. Por outro lado, discute-se a legalidade dos pagamentos, com base na legislação vigente à época, de modo que o fato de ter havido algum recolhimento pela empresa não significa que tenha havido reconhecimento da validade da cobrança.



    4 - O art. 58-T da Lei 10.833/2003, com redação dada pela Lei 11.827/08, estabeleceu a obrigatoriedade de que determinadas pessoas jurídicas que industrializam alguns tipos de bebidas instalassem equipamentos contadores de produção, que possibilitassem a identificação do tipo de produto, de embalagem e sua marca comercial.



    5 - Regulamentando o dispositivo, a Receita Federal editou a Instrução Normativa nº 869/2008, que, em seu art. 1º, estabeleceu a obrigatoriedade de que os referidos estabelecimentos industriais instalassem o Sistema de Controle de Produção de Bebidas (SICOBE), cujos procedimentos de integração, instalação e manutenção preventiva ficaram a cargo da Casa da Moeda do Brasil, mediante o que a Lei chamou de “ressarcimento”. 6 - O art. 28, §4º, da Lei nº 11.477/07, aplicável ao SICOBE por determinação da Lei nº 10.833/03, estabeleceu que o ressarcimento pela execução dos procedimentos de integração, instalação e manutenção deveriam ser proporcionais à capacidade produtiva do estabelecimento, mas sem fixar de que forma efetivamente seria calculado o referido ressarcimento.



    7 - A Receita Federal editou o Ato Declaratório Executivo nº 61/08, estabelecendo que o valor a ser ressarcido à Casa da Moeda do Brasil, em observância ao disposto no art. 58-T, §2º, da Lei nº 10.833/03, era de R$0,03 (três centavos) por unidade de produto controlado no SICOBE.



    8 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela natureza tributária dos valores em questão, tratando-se de taxa de fiscalização, exercida com base no poder de polícia.



    9 - Tratando-se de taxa, somente lei poderia fixar a sua alíquota e base de cálculo, nos termos do art. 97, IV, do CTN, de modo que a fixação pelo ADE nº 61/08 conteria vício desde a sua origem. Além disso, registrou-se a impossibilidade de cobrança em número fixo por unidade de produto, pois isso desrespeitaria o art. 28, §4º, da Lei nº 11.477/07, que determinou que os valores deveriam observar a capacidade produtiva do estabelecimento industrial. Há precedente desta 4ª Turma em sentido idêntico (processo n° 0140497-02.2017.4.02.5101, Rel. Des. Luiz Antonio Soares, Dje 06/02/2019).



    10 - Levando em conta o provimento apenas parcial desta apelação, os honorários devem ser, ao final, majorados em 4%, na forma do art. 85, §11, do CPC/15.



    11 - Apelação da Autora a que se dá parcial provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVI; 145, II, § 1º; 150, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente